Tribunal: TJBA
Processo: 8005899-65.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005899-65.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IGOR MATOS MONTALVAO, RICARDO OVIDIO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: SEBASTIAO EMILIANO DE ESPINDOLA Advogado(s):WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO RECONHECIDA. TEMA 1313 DO STJ. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FATO SUPERVENIENTE. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de medicamento oncológico em favor de idoso de 82 anos diagnosticado com neoplasia maligna de próstata metastático estágio IV. A insurgência recursal concentra-se exclusivamente na alegação de omissão quanto ao julgamento do Tema 1313 do STJ, postulando efeitos modificativos para fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incidiu em omissão por não considerar o julgamento do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu nova orientação sobre a fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde, determinando sua fixação por apreciação equitativa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, admitindo-se excepcionalmente efeitos modificativos quando a correção altere substancialmente o conteúdo do julgado. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.896.678/RS (Tema 1313), fixou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC", tratando-se de precedente vinculante de observância obrigatória. 5. O julgamento do Tema 1313 configura fato superveniente ao acórdão embargado, aplicando-se por analogia o artigo 493 do Código de Processo Civil, devendo ser considerado no momento da decisão por influir no julgamento do mérito. 6. O direito à saúde, enquanto direito fundamental consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, possui valor inestimável, não se confundindo com o custo financeiro do tratamento, envolvendo a preservação da própria vida e dignidade humana, bens jurídicos insuscetíveis de valoração econômica. 7. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em demandas de saúde mostra-se mais adequada para remunerar de forma justa e proporcional o trabalho advocatício, evitando distorções decorrentes da aplicação de percentual sobre o valor da causa. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 6.000,00, mantidos os demais termos do acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. O julgamento do Tema 1313 do STJ, posterior ao acórdão embargado, constitui fato superveniente que deve ser considerado para adequação do julgado ao precedente vinculante. 2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, em razão do valor inestimável do bem jurídico tutelado. 3. A fixação por apreciação equitativa em demandas de saúde evita distorções e remunera adequadamente o trabalho advocatício, considerando as particularidades do caso concreto.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 493, 1.022, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.678/RS, Tema 1313 de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8005899-65.2022.8.05.0191, em que figura como Embargante Estado da Bahia e Embargado Sebastião Emiliano de Espíndola, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator